Tribunal: STF
Processo: Rcl 45806
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da Juíza de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Matão/SP, em que se alega descumprimento do que decidido pelo STF na ADPF 444 e na ADI 1570.
    Narra o reclamante que, após audiência em que atuou como defensor de uma adolescente ouvida em Juízo, foi preso por suposto crime de menor potencial ofensivo e encaminhado coercitivamente para a delegacia de polícia, tudo por ato do Juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude, que também determinou a abertura de investigação policial.
    Afirma que a iniciativa da persecutio criminis pelo juiz ofende o sistema acusatório e que o crime a ele atribuído não comporta prisão em flagrante. Além do mais, sustenta que suas prerrogativas profissionais foram violadas, nos termos do art. 7º, IV, da Lei 8.906/1994.
    À vista do exposto, busca o trancamento do procedimento criminal, com o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e a nulidade do inquérito policial.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    3. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 
    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)
    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)
    4. No caso concreto, articula-se o descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 444 e na ADI 1570, cujas ementas têm o seguinte teor:
    “[...] Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.” (ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9034/95. LEI COMPLEMENTAR 105/01. SUPERVENIENTE. HIERARQUIA SUPERIOR. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA. AÇÃO PREJUDICADA, EM PARTE. "JUIZ DE INSTRUÇÃO". REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PESSOALMENTE. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL. […] 2. Busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizadas pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do princípio da imparcialidade e conseqüente violação ao devido processo legal. 3. Funções de investigador e inquisidor. Atribuições conferidas ao Ministério Público e às Polícias Federal e Civil (CF, artigo 129, I e VIII e § 2o; e 144, § 1o, I e IV, e § 4o). A realização de inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Precedentes. Ação julgada procedente, em parte. (ADI 1570, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 22.10.2004)
    Observo que a decisão proferida na ADPF 444 refere-se à não recepção do termo “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP, fixando a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório.
    De outra parte, na ADI 1570, o Plenário da Corte, por maioria, julgou procedente, em parte, a ação para reconhecer a revogação parcial da Lei 9.034/1995 pela superveniência da LC 105/2001, quanto aos dados “fiscais” e “eleitorais”. Na mesma ocasião, o Tribunal assentou que as funções de investigador e inquisidor são atribuições conferidas ao Ministério Público e à polícia.
    Por outro lado, ao que consta dos autos, após a audiência da qual participou o reclamante, o Juiz da Vara criminal, que cumula competência com a Vara da Infância e da Juventude, responsável pela busca e apreensão da adolescente então assistida, acionou a polícia ao tomar notícia de possível crime nas dependências do Fórum. O reclamante foi conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos.
    Consta do Boletim de Ocorrência o seguinte (eDOC 2, p. 2-3):
    “Nesta data,por solicitação do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca, policiais civis se deslocaram até o Fórum local e em seguida apresentaram as partes presentes, uma vez que o advogado Leandro teria apresentado a adolescente Geovana para atendimento no setor técnico e ao saber da expedição de mandado de busca e apreensão da referida adolescente a teria retirado do local – impedindo, assim, a ação da Autoridade Judiciária. As partes presentes prestaram declarações, inclusive,o mencionado causídico - na presença de defensor e representante da OAB local. A adolescente não foi localizada.
    Diante da complexidade dos fatos e necessidade de oitivas de pessoas não presentes a Autoridade Policial determinou o registro da ocorrência cujos fatos serão apurados em sede de Inquérito Policial.”
    Posteriormente os autos foram remetidos à Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, por tratar-se de crime de menor potencial ofensivo. Passo a colacionar o seguinte excerto da decisão proferida pela Juíza da referida vara, apontada como autoridade reclamada (eDOC 2, p. 10):
    “[…]
    O autor do fato não foi preso em flagrante. Diante da notícia de que ocorrera um crime nas dependências do Fórum, o Juiz de Direito da Vara criminal, que cumula a competência da Infância e Juventude, a quem fora deprecada a busca e apreensão da menor, acionou a polícia.
    Nos termos da Lei 9.099/95, o réu foi conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Era o que teria ocorrido em um Termo Circunstanciado. Se houve erro da autoridade policial, ao instaurar inquérito policial, isso não macula o presente feito, vez que foram colhidos os elementos necessários ao processamento do feito, oitiva do autor do fato e de testemunhas.
    O Inquérito esteve vinculado à Vara Criminal, mas o autor do fato não apontou nenhuma deliberação daquele juízo, no curso da fase policial, que tenha importado em cerceamento de defesa. De fato, houve apenas uma decisão concedendo dilação de prazo, e a decisão que reconheceu a competência do Juizado Especial, remetendo os autos.
    Não há que se falar em falta de justa causa, ou nulidade da fase policial.
    Indefiro, pois, os pedidos da defesa.
    3. Considerando que foi esclarecido que a primariedade do autor do fato fora restabelecida em julgamento de habeas corpus, em que foi reconhecida a extinção da punibilidade, informação nova nos autos, anulo a decisão de recebimento da denúncia. Comunique-se ao IIRGD.
    Aguarde-se a audiência preliminar designada.”
    Com efeito, a controvérsia acerca das alegadas nulidades no inquérito policial escapa ao âmbito decisório da ADPF 444 e da ADI 1570.
    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, o prosseguimento do procedimento criminal na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal não traduz descumprimento do que decidido por esta Corte na ADPF 444 e da ADI 1570, que, em verdade, versam sobre a inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório e a possibilidade da realização de diligências pessoalmente pelo magistrado.
    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    5. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente